Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-98.2019.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001113-98.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIA BELO RODRIGUES - CPF: 028.387.721-98 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001113-98.2019.8.11.0009

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder

Recorrente(s):

LUCIA BELO RODRIGUES

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO – NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – SEM CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se desincumbindo de comprovar a contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito, obrigação que era da empresa, ante a inversão do ônus da prova, sendo prova de sua obrigação e alcance, acolhe-se a palavra da consumidora, que demonstrou os descontos ocorridos em seu benefício.

As faturas de cartão de crédito, sem utilização alguma ao longo dos anos de 2018 e 2019 por si só não pode legitimar a relação jurídica na modalidade de cartão de crédito.

Ante a ausência de impugnação do que se entende como o valor a ser devolvido, não sendo impugnado na utilização do “princípio da eventualidade”, na inversão do ônus da prova em favor da consumidora, ante a incontroversão, deve ser acolhida integralmente a pretensão da consumidora, devolvendo-se os valores pagos em dobro bem como, dos eventuais valores que ainda continuaram a ser descontados no curso do processo, da mesma forma, tendo como consequência da decisão da suspensão imediata dos descontos.

Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo ao longo dos anos, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Recorrente alega que é aposentada, tendo celebrado contratos de empréstimos consignados com alguns bancos, porém, não contratou Cartão de credito consignado. Aduz que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício.

Requereu que seja dado procedência ao pedido para cessar os descontos, devolução dobrada e indenização por danos morais.

A Recorrida, por sua vez, não trouxe aos autos contrato em que aponta para a contratação do referido cartão consignado, sequer trouxe o espelho de transferência bancária, para comprovar a contratação de empréstimo ou de contratação via cartão de crédito.

A sentença proferida pelo juízo monocrático julgou improcedente a ação proposta, anotando que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes, bem como o empréstimo realizado através do cartão.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que não existem provas do contrato. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, ou que, no mínimo seja anulada para retorno e novo julgamento na origem.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, nenhum contrato foi apresentado pela Recorrida para comprovar que a Recorrente efetivou o empréstimo consignado na modalidade de cartão de credito ou mesmo qualquer outro empréstimo.

A recorrente alega que já pagou 23 (vinte e três) parcelas, perfazendo a quantia de R$ 1.106,22 (um mil cento e seis reais e vinte e dois centavos).

O contrato não foi demonstrado pela recorrida, ou qualquer outra prova para justificar os descontos. Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação. Não havendo provas neste sentido, imperioso reconhecer que as cobranças são indevidas.

Portanto, deve ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Este relator tem entendimento de que, quando se comprova a empresa que o empréstimo teria sido na modalidade de cartão de crédito, ai, apesar de oneroso ao consumidor, tem o contrato a devida validade,
porém, nos autos não existe esse contrato a indicar que teria sido empréstimo via cartão de crédito.

A única documentação trazida pela empresa foram faturas onde, mês a mês são anotados os pagamentos de valores mínimos, de fatura de cartão de crédito, e por óbvio, sobre o remanescente são acrescidos os encargos e demais valores de juros rotativos, de onde, repiso, a
empresa recorrida não trouxe aos autos a prova da celebração de empréstimo ou contratação de cartão de crédito, prova esta que era de sua obrigação, não sendo válida a mera alegação, desprovida de provas, provas estas que são sua obrigação manter em arquivo.

A mera apresentação de faturas de cartão de crédito, de
onde anoto: “não existem mais lançamentos ao longo dos anos de 2018/2019 não é suficiente a impor a consumidora tamanha carga de responsabilidade, lembrando novamente que a consumidora, no caso é hipossuficiente e a prova era simples para a empresa recorrida, com a apresentação de contrato de celebração de empréstimo via cartão de crédito.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial e considerar indevidos os descontos, dos quais se pleiteia a repetição do indébito.
Anoto que

nada foi falado em sede de contestação em relação aos valores já descontados, nada se impugnou, tornando-se incontroverso, ante a não observância do atendimento ao “PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE”, de onde, era de obrigação da parte recorrida impugnar tais pontos em sua contestação, porém, esta restou omissa, tornando-se, como já dito, incontroversa.

Diante de tais elementos somente resta ao magistrado acolher parcialmente os pedidos do recurso para declarar indevidos os descontos realizados no benefício da consumidora; determinar a cessação dos descontos e condenar a empresa a restituir o valor de R$ 1.106,22 (um mil cento e seis reais e vinte e dois centavos), cabendo a devolução na forma dobrada de repetição de indébito, nos moldes do artigo 42, § único do CDC.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido por longo tempo, gerando prejuízos a consumidora, de forma deliberada, sem a solução e sem lastro contratual algum, gera sim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Registro ainda que
caso tenham ocorridos descontos no decorrer do processo, estes valores também deverão ser devolvidos na forma dobrada, mês a mês, diante do fato de serem valores sucessivos e englobarem o pleito de reparação integral, desde que, devidamente demonstrados no momento da execução do julgado.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
indevidos os descontos realizados no benefício da consumidora;

b)

CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização material, dobrada, nos moldes do artigo 42, § único do CDC, no valor de R$ 2.212,44 (dois mil duzentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) (já dobrado), que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês;

c)

Em caso de descontos
ao longo do processo, sobre estes descontos, acaso tenham ocorrido e devidamente demonstrados em sede de execução do julgado, por ser obrigação de trato sucessivo, também sobre tais valores, deverão ser devolvidos na forma dobrada e com atualização pelo INPC a partir da data de cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento;

d)

CONDENO
a parte recorrente ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

e)

DETERMINO
a suspensão imediata dos descontos, acaso ainda não tenham sido efetivados, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto mensal a envolver este contrato, o que, em caso de descumprimento, poderá, eventualmente sofrer elevação se for o caso, pelo magistrado de origem, limitado a ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

Determino que a Secretaria da TRU envie a intimação para o BANCO BRADESCO SA por AR, para que não se alegue a ausência de intimação pessoal da obrigação de fazer, para não vir futuramente a invocar a Súmula 410 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020